Tribunal: TJMT
Processo: 1044233-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044233-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGANTE), ALFREDO DIEHL - CPF: 219.998.219-04 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar o agravo de instrumento, manteve decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestação de contas no período de 04/10/2017 a 26/04/2023.

A embargante sustenta a existência de erro material quanto à interpretação de certidão de notificação extrajudicial, omissão acerca da nulidade da notificação por edital, ausência de análise sobre o ônus da prova da pretensão resistida e falta de enfrentamento de argumentos essenciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente: (i) erro material na valoração de prova documental; (ii) omissão quanto à validade da notificação extrajudicial; (iii) omissão quanto à distribuição do ônus probatório; e (iv) ausência de enfrentamento de argumentos relevantes aptos a infirmar a conclusão adotada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o interesse de agir, na ação de exigir contas, deve ser aferido à luz da existência de controvérsia concreta acerca da administração de bens ou interesses alheios, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévia notificação extrajudicial válida.

Inexiste erro material, porquanto a referência à certidão de notificação não constituiu fundamento exclusivo do julgado, mas elemento contextual, inserido em conjunto probatório mais amplo que evidencia a pretensão resistida.

Não há omissão quanto à alegada nulidade da notificação editalícia, uma vez que o acórdão adotou premissa jurídica suficiente para afastar a tese, qual seja, a desnecessidade de prévio requerimento extrajudicial como condição do interesse processual.

A alegação de omissão quanto ao ônus da prova revela mero inconformismo com a valoração dos elementos probatórios, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos declaratórios.

O julgado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes.

Evidenciado que a insurgência possui natureza infringente, voltada à modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a função dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“Na ação de exigir contas, o interesse de agir decorre da existência de controvérsia concreta acerca da administração de bens alheios, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévia notificação extrajudicial válida.”

“A inexistência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Vera Diehl Pereira - em Recuperação Judicial
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, o cabimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, para saneamento de omissões, obscuridades, contradições e erro material, com expressa finalidade de prequestionamento.

Aduz a embargante, que o acórdão incorreu em
erro material
quanto ao conteúdo da certidão constante do documento de id. 136965615 dos autos originários, ao lhe atribuir alcance probatório que, a seu ver, ela não possui, pois tal certidão apenas informaria a expedição de edital e o encaminhamento de publicação no jornal “O PIONEIRO”, sem certificar tentativa de notificação pessoal, entrega da comunicação, recusa de recebimento ou frustração de diligências de localização.

Segue sustentando que houve
omissão
quanto à tese de nulidade da notificação editalícia, sob o argumento de que a utilização dessa modalidade excepcional exigiria o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, o que não teria ocorrido, bem como que o acórdão também seria
omisso
quanto à distribuição do ônus da prova, porque incumbiria ao autor da ação de exigir contas, demonstrar a efetiva existência de pretensão resistida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Alega, ainda, que não existiria nos autos, elemento idôneo apto a comprovar que a embargante foi previamente instada a prestar contas, seja por notificação pessoal, seja por qualquer outro meio eficaz, e que o próprio fato de ter sido localizada no curso do processo judicial, inclusive por aplicativo de mensagens, evidenciaria a desnecessidade e invalidade da via editalícia.

Assevera que o acórdão deixou de enfrentar argumentos reputados essenciais, notadamente os concernentes à inexistência de tentativa válida de notificação pessoal, à ausência de comprovação da pretensão resistida e à nulidade da notificação realizada exclusivamente por edital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com reavaliação da conclusão do julgado, a fim de se reconhecer a ausência de interesse de agir e extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Devidamente intimado, o embargado apresentou
contrarrazões
no id. 353032388, nas quais defende, em resumo: (i) que os embargos de declaração manejados por Vera Diehl Pereira não evidenciam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC; (ii) que o colegiado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à existência de interesse de agir e de pretensão resistida, tendo expressamente afirmado que o interesse processual deve ser aferido pelo binômio necessidade-adequação, sem se condicionar, de forma absoluta, à comprovação formal de prévio requerimento extrajudicial; (iii) que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reapreciação da tese defensiva já examinada; e (iv), por isso, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 353839353, opinou pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, registrando, em síntese: (i) que a embargante reitera alegações de erro material quanto ao conteúdo da certidão, ausência de notificação válida, nulidade da notificação editalícia, omissão quanto ao ônus da prova e falta de enfrentamento de argumentos essenciais; (ii) que, todavia, o acórdão impugnado examinou devidamente os fundamentos controvertidos, inclusive ao destacar que o próprio desenvolvimento do feito originário, a determinação de exibição de documento e a apresentação de contestação pela requerida, arguindo ausência de interesse de agir e aduzindo possuir amplos poderes, reafirmam a resistência à pretensão deduzida; (iii) que a pretensão veiculada possui nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que não se harmoniza com a estreita via dos embargos declaratórios; e (iv) que, por conseguinte, o recurso não merece acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a matéria devolvida a esta Câmara restringe-se a verificar se o acórdão de id. 348047855, que desproveu o agravo de instrumento interposto por Vera Diehl Pereira contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada por Alfredo Diehl, representado por sua curadora provisória Lídia Diehl, incorreu, efetivamente, em
erro material
,
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
ao reconhecer a presença de interesse processual e de controvérsia concreta apta a justificar o prosseguimento do procedimento especial previsto nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Civil.

A embargante afirma que o julgado padeceria de erro material quanto ao conteúdo da certidão relativa à notificação extrajudicial; omissão acerca da nulidade da notificação editalícia; omissão quanto à distribuição do ônus da prova da pretensão resistida; e ausência de enfrentamento de argumentos reputados essenciais, todos com o escopo final de obter a modificação do resultado, para extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Feita essa delimitação, verifica-se, no caso concreto, que os embargos não comportam acolhimento. Explico.

Analisando detidamente os autos, tenho que o acórdão embargado enfrentou o núcleo essencial da controvérsia. Ao desprover o agravo de instrumento, o colegiado consignou, de forma expressa, que o interesse de agir, na ação de exigir contas, deve ser aferido à luz do binômio necessidade-adequação, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévio requerimento extrajudicial válido; assentou que, nos autos, estava demonstrada relação jurídica de mandato incontroversa; registrou a existência de alegações consistentes de administração patrimonial e de divergência quanto ao produto da alienação de imóvel rural; observou que havia, ainda, notícia de notificação extrajudicial, ainda que contestada quanto à sua eficácia; e concluiu que tais circunstâncias eram suficientes para caracterizar controvérsia concreta e atual, apta a justificar a tutela jurisdicional, sobretudo no contexto do procedimento bifásico dos arts. 550 e 551 do CPC.

O julgado também frisou ser inviável a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada controvérsia substancial acerca da administração de bens alheios. Esse dado é decisivo, porque demonstra, desde logo, a inexistência de omissão real. A embargante procura decompor a fundamentação do acórdão em tópicos autônomos: validade da notificação editalícia, suficiência da certidão e ônus da prova da resistência, para, a partir daí, sustentar que não houve pronunciamento específico sobre cada um deles. Ocorre que o dever constitucional de fundamentação não exige que o órgão julgador responda, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, quando já houver fundamento suficiente e idôneo para a solução integral da controvérsia. O que se exige é o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da causa, e isso efetivamente ocorreu.

A alegação de
erro material quanto ao conteúdo da certidão
tampouco procede. O acórdão não afirmou, em termos absolutos, que a certidão comprovaria recusa pessoal da embargante ao recebimento da notificação, nem erigiu tal documento a fundamento único e exclusivo da conclusão adotada. Ao revés, o que o julgado registrou foi que o agravado apontava a existência de notificação extrajudicial com identificação de protocolo, registros e certidão, e que, ainda que a eficácia dessa notificação fosse contestada, tais elementos reforçavam a iniciativa extrajudicial de solução e evidenciavam um contexto de pretensão resistida.

Portanto, não se está diante de erro material ou de premissa fática objetivamente falsa e determinante do resultado, mas, quando muito, de discordância da parte embargante quanto à valoração jurídica conferida ao conjunto fático-probatório. E a valoração da prova, por sua própria natureza, não se corrige por embargos declaratórios, salvo quando o julgado efetivamente se assenta em dado inexistente ou materialmente distorcido, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, o próprio parecer ministerial destacou, com inteira pertinência, que o acórdão já havia considerado também o desenvolvimento do feito originário, inclusive a circunstância de ter sido determinada a exibição de documento no id. 138503456 e de a requerida ter apresentado contestação arguindo ausência de interesse de agir e sustentando possuir amplos poderes outorgados, o que reafirma a existência de resistência à pretensão deduzida e evidencia a utilidade do provimento jurisdicional. Esse fundamento, por si só, neutraliza a tentativa da embargante de reduzir toda a discussão à higidez formal da notificação editalícia extrajudicial. A resistência, na hipótese, não foi aferida exclusivamente a partir da publicação em jornal, mas do contexto processual e material mais amplo, que inclui a relação de mandato incontroversa, a ausência de prestação de contas, a controvérsia acerca da alienação do imóvel rural matriculado sob o nº 20.242, com área de 392,1218 hectares, e a própria oposição apresentada em juízo pela ora embargante.

Também não prospera a alegação de
omissão
quanto à nulidade da notificação editalícia. Isso porque o acórdão embargado adotou premissa jurídica suficiente para afastar a preliminar recursal: a de que, na ação de exigir contas, o interesse de agir não se subordina, de forma absoluta, à comprovação formal de prévio requerimento extrajudicial válido.

Tal fundamento responde, por implicação lógica necessária, à tese da embargante. Se o prévio requerimento extrajudicial não é requisito indispensável, em abstrato, para o ajuizamento da ação de exigir contas, então a eventual insuficiência ou nulidade da via extrajudicial escolhida não tem, por si só, o condão de extinguir a demanda por ausência de interesse processual, desde que permaneça demonstrada controvérsia concreta sobre a administração de bens ou interesses alheios, precisamente como reconhecido no acórdão. Foi exatamente essa a compreensão externada no julgado recorrido e reiterada nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A propósito, o próprio acórdão embargado consignou, em termos categóricos, tese de julgamento segundo a qual,
“na ação de exigir contas, o interesse de agir deve ser aferido à luz da existência de controvérsia concreta acerca da administração de bens ou interesses alheios, não se condicionando, de forma absoluta, à comprovação formal de prévia notificação extrajudicial válida”.
Trata-se de conclusão incompatível com a pretensão da embargante de fazer da notificação editalícia extrajudicial um pressuposto inafastável do interesse processual.

Não se verifica, outrossim, a apontada
omissão
quanto à distribuição do ônus da prova. O que a embargante pretende, sob esse rótulo, é reabrir a discussão acerca da suficiência dos elementos considerados pelo colegiado para reputar configurada a necessidade da tutela jurisdicional. O acórdão, todavia, foi explícito ao indicar os dados concretos que, no seu entendimento, demonstravam a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional: a relação de mandato incontroversa; as alegações de administração patrimonial; a divergência quanto ao produto da venda do imóvel rural; a ausência de prestação de contas; e a própria resistência manifestada no desenvolvimento da causa. Portanto, houve valoração do acervo documental e processual, não havendo lacuna integrativa a ser suprida. Pretender que o colegiado adote leitura diversa do art. 373, I, do CPC, ou que conclua pela insuficiência desses elementos, traduz mera pretensão revisional, incabível nesta sede.

De igual modo, não se identifica violação ao art. 489, § 1º, do CPC. O acórdão é coerente, inteligível e motivado. Enfrentou o ponto nodal do agravo de instrumento, ou seja, a alegada ausência de interesse de agir e o resolveu com base em fundamentação juridicamente adequada e suficiente. A circunstância de não acolher a tese recursal ou de não reproduzir, em apartado, cada argumento defensivo da embargante não converte o julgado em omisso, contraditório ou obscuro. Como bem anotado nas contrarrazões, o inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com a presença dos vícios tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Há ainda um aspecto adicional que merece relevo. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça observou que a pretensão aclaratória revela, em verdade, nítido intuito de rediscutir a matéria já decidida. E essa constatação se confirma pela própria formulação dos pedidos finais da embargante, que expressamente pretende, após o suposto saneamento dos vícios, a reavaliação da conclusão do julgado para que se reconheça a ausência de interesse de agir e se extinga a ação sem resolução do mérito. Ou seja, a finalidade precípua do recurso não é a integração do acórdão, mas a obtenção de pronunciamento substitutivo com conteúdo rescindente da conclusão anteriormente adotada.

Tal desiderato, como é cediço, somente é admissível em hipóteses verdadeiramente excepcionais, quando o vício integrativo, uma vez sanado, conduza inevitavelmente à alteração do resultado. Não é o que se passa aqui, porque a fundamentação do acórdão embargado permanece íntegra, suficiente e harmônica com o conjunto fático delineado nos autos.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, registre-se que a mera rejeição dos embargos não obsta o acesso da parte às instâncias excepcionais, à vista do art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para essa finalidade, ainda que os declaratórios sejam rejeitados, se o tribunal superior entender existente algum dos vícios previstos no art. 1.022.

Em suma, não se evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. O que se constata é a inconformidade da embargante com o resultado do julgamento que, ao apreciar o agravo de instrumento, reconheceu, com base no quadro fático-processual delineado nos autos, a presença de controvérsia concreta e de interesse processual na ação de exigir contas ajuizada por Alfredo Diehl.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026